Tribunal: STF
Processo: AP 1777
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara de Execuções Criminais e de Teófilo Otoni/MG, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA (petição STF nº 58232/2024, eDoc. 30).



    Segundo noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria violado medidas cautelares impostas por “descarga total de bateria” em 8/5/2024, 9/5/2024 e 10/5/2024. 



    Intimada a se manifestar, a defesa da ré informou que (eDoc. 47): 



    “O equipamento de monitoração eletrônica vem apresentando problemas e não vem segurando carga de energia, o que ocasiona o descarregamento total, fato que toda vez que ocorre a Ré de imediato faz contato com a central de monitoramento eletrônico, conforme se comprova nas inúmeras tentativas de contato. 



    Pelos vídeos anexos é possível verificar que o equipamento vem apresentando problemas na carga, tem horas que carrega outras não, mesmo tentando fazer contato com a central de monitoramento que JAMAIS atende ao telefone, mas mesmo assim insiste em fazer contato com os números fornecidos para fins de registro”.



     



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por “descarga total da bateria” em 8/5/2024, 9/5/2024 e 10/5/2024.



    Tenho por procedentes as alegações da ré, pois conforme vídeos apresentados (eDocs. 41-42), a tornozeleira apresentou problemas de carregamento. Além disso, observa-se em imagem capturada da tela de celular que houve tentativas frustradas de ligação ao responsável pela fiscalização da tornozeleira (eDoc. 39). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente